Tribunal: STF
Processo: AI 589791
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento:  controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: a alegada
   violação dos artigos 150, § 6º, e 246 da Constituição, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame no
   recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do
   princípio da Súmula 636.